Tribunal: TJDFT
Processo: 0749836-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0749836-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CARLOS DA SILVA IMPETRANTE: KARINA SCOLA DOMINGUES, MARIA DE FATIMA PAIVA BRASIL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas MARIA DE FÁTIMA PAIVA BRASIL e KARINA SCOLA DOMINGUES em favor de JOSÉ CARLOS DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que manteve a prisão preventiva do paciente. Relatam que o paciente foi preso em flagrante em 31/10/2023, acusado da prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Narram que a polícia recebeu denúncia de que um determinado indivíduo estava efetuando disparo de arma de fogo atrás da empresa SC Coelho, em Santa Luzia, na Cidade Estrutural e, realizado o patrulhamento, não encontraram ninguém no local. Acrescentam que os policiais foram à casa do paciente, que fica no mesmo lote da casa de sua mãe, após serem informados de seu endereço, e iniciaram buscas sem mandado judicial e sem autorização dos moradores, que não se encontravam no local naquele momento, tendo a genitora do paciente chegado logo após e somente autorizado o ingresso em sua própria casa. Explanam que, no entanto, os policiais já tinham realizado buscas ilegais em ambas as casas e supostamente encontraram a arma de fogo objeto do crime, fatos esses que somente foram desvendados pela esposa do paciente, ao adentrar em casa e deparar-se com tudo revirado. Sustentam, assim, a ilicitude da prova por invasão de domicílio. De outro giro, ressaltam que o paciente é uma pessoa trabalhadora, de boa conduta social, não representa perigo à sociedade, tem residência fixa e é pai de uma criança de apenas 1 (um) ano de idade, e sequer há provas da autoria e da materialidade do delito. Asseveram que o constrangimento ilegal imposto ao paciente pelo Juízo do Núcleo de Custódia é inequívoco, ao não permitir a ele o direito de recorrer em liberdade, mesmo garantida a instrução criminal pela alegação de provas suficientes de autoria e materialidade e mesmo diante de manifesta invasão de domicílio Colacionam julgados sobre o tema. Revolvem os fatos, expondo novamente como se deu a abordagem policial para demonstrar que não havia situação de flagrante delito a autorizar o ingresso dos policiais nas casas, explanando, ainda, que a arma foi encontrada em banheiro externo à residência da genitora do paciente, tudo a indicar a ilegalidade da obtenção das provas. Discorrem sobre o entendimento do STJ quanto ao standard probatório formado por busca pessoal não autorizada e sem justa causa, nos termos do art. 244 do CPP, o que contamina todo o processo penal. Invocam o art. 310, I, do CPP e o art. 5o, LXV, da CF, bem como apresentam julgado deste tribunal em caso semelhante, entendendo que a prisão do paciente deve ser relaxada. Argumentam que, caso não seja esse o entendimento, deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, por tudo quanto já exposto acerca de suas condições pessoais favoráveis e da ausência de indícios de autoria, a evidenciar a ausência de risco à ordem pública e à instrução criminal, e por se tratar de crime considerado de menor potencial ofensivo, que não envolve violência nem grave ameaça a pessoa. Defendem, por derradeiro, que na eventualidade de se não se entender pela concessão de liberdade provisória ao paciente, sejam fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão, considerando que a prisão cautelar é medida extrema, sendo a liberdade, a regra. Ao final, requerem a concessão de liminar para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade e, no mérito, pugnam pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada que para seja relaxada a prisão do paciente, ou concedida a liberdade provisória sem ou com a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis. 1. Supressão de Instância Os pedidos ora alinhavados pela defesa ainda não foram apresentados ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, apesar de os autos terem sido recebidos do Núcleo de Audiência de Custódia em 3/11/2023, a indicar supressão de instância. 2. Da ilicitude da prova Com efeito, a tese de ilicitude da prova, em virtude da suposta violação da garantia da inviolabilidade domiciliar e da pescaria probatória, deve ser analisada, primeiramente, pelo juízo natural, mas, pelo que se infere da análise dos autos de origem, as patronas sequer se habilitaram no processo. Outrossim, a versão ora apresentada pela defesa está dissonante das declarações prestadas pelos policiais militares que atenderam ao chamado via COPOM. Infere-se do Auto de Prisão em Flagrante (ID 176814397 dos autos de origem) que a denúncia recebida mencionou um indivíduo num Kadett branco, efetuando vários disparos na rua e, embora ninguém tenha sido encontrado no local quando da chegada dos policiais, esses lograram localizar veículo, com descrição semelhante, parado na via pública, tendo o seu condutor, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentado sair de forma brusca e, ao ser abordado identificou-se, ficando em silêncio às perguntas dos policiais quanto aos fatos, mas indicou o seu endereço. Ao chegarem ao local, a mãe do paciente, Sra. Maria Cícera da Silva, teria autorizado o ingresso dos policiais para revistarem a parte externa das casas (o lote), o que foi confirmado pelas declarações por ela prestadas perante a autoridade policial. Nesse cenário, ainda que este Tribunal possa apreciar de ofício a matéria, em caso de flagrante ilegalidade, os elementos de prova até então colhidos não permitem essa conclusão. 3. Dos requisitos da prisão preventiva Quanto à necessidade da segregação cautelar do paciente, melhor sorte não assiste à defesa. O art. 312 do CPP exige, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Notoriamente, a prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Na hipótese, a prova incipiente produzida nos autos indica a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como o risco que o acusado, solto, representa para a ordem pública, destacando, o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que o acusado possui passagem recente por furto qualificado, tendo obtido liberdade provisória em 28/9/2023, a evidenciar, assim, reiteração delitiva, e ainda ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos ao crime de roubo, o que não recomenda a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (ID 176970748). Confira-se: “(...) In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Acrescente-se, por fim, que o delito pelo qual o autuado restou preso em flagrante é apenado com pena máxima superior a 4 (quatro) e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz.(...)” Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Com efeito, embora a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.926/2003) não tenha gravidade apta a, por si só, ensejar a segregação cautelar do agente, a realidade dos autos indica que o autuado, momentos antes de ser preso em flagrante, teria efetuado disparos de arma de fogo em via pública, o que lhe confere, por óbvio, maior periculosidade social. Além disso, o autuado possui passagem recente por furto qualificado, tendo, neste Juízo do NAC, obtido liberdade provisória em 28/9/2023, com medidas cautelares. Agora, é novamente flagrado na posse de arma de fogo de uso restrito, circunstância da qual deriva a inevitável conclusão de que, em liberdade, continuará a encontrar estímulos à prática de novas infrações penais, cada vez mais graves. Ainda nesse sentido, o próprio autuado declarou, nesta assentada, que possui passagens pela VIJ por ato infracional análogo ao crime de roubo". Destarte, conquanto o delito imputado ao paciente não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a sua segregação cautelar é recomendada, por ora, para resguardar a ordem pública. Neste caso, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) Do mesmo modo, as condições pessoais favoráveis apresentadas pela Defesa, tais como residência fixa, ocupação lícita e família constituída, não se mostram suficientes, neste momento, para que o paciente alcance a almejada liberdade provisória, condição essa em que se encontrava e não deu o valor esperado. Não há, portanto, coação ilegal a ser sanada in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2023 13:46:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator